Tribunal: TJSP
Processo: 1007123-96.2015.8.26.0037
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Andrade Neto
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA CUMULADA COM REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS – SEGURO DE VIDA EM GRUPO – EXISTÊNCIA DE INVALIDEZ PARCIAL E PERMANENTE POR DOENÇA – AUSÊNCIA DE COBERTURA – PRETENSÃO DE QUALIFICAR O FATO COMO ACIDENTE PROFISSIONAL – DESCABIMENTO – EVENTO EXPRESSAMENTE EXCLUÍDO NA APÓLICE – INDENIZAÇÃO INDEVIDA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA

AGRAVO RETIDO

Ementa:
AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA CUMULADA COM REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS – SEGURO DE VIDA EM GRUPO – EXISTÊNCIA DE INVALIDEZ PARCIAL E PERMANENTE POR DOENÇA – AUSÊNCIA DE COBERTURA – PRETENSÃO DE QUALIFICAR O FATO COMO ACIDENTE PROFISSIONAL – DESCABIMENTO – EVENTO EXPRESSAMENTE EXCLUÍDO NA APÓLICE – INDENIZAÇÃO INDEVIDA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA

AGRAVO RETIDO NÃO CONHECIDO E RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO